Tribunal: TJDFT
Processo: 0742196-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742196-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ODETE CAETANO DIAS RECORRIDO: LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO. FASE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. 1 – Juntada de documento. Fase recursal. Por força do art. 435 do CPC, é possível a juntada de documento por oportunidade da interposição do recurso de apelação, desde que destinados a provar fatos posteriores à sentença ou que seja demonstrado impedimento que justificasse a não juntada em momento oportuno. Ausentes tais condições, o documento não pode ser valorado. 2 – Gratuidade de justiça. Na forma do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. A apelada não observou tal regra, de modo que o pedido não pode ser conhecido. 3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Despacho saneador. A ausência de fixação de pontos controvertidos em despacho saneador não caracteriza nulidade processual, caso os pontos controvertidos possam ser facilmente deduzidos da petição inicial, da contestação e da réplica, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 4 – Nota promissória. Causa debendi. Ilegitimidade ativa para a execução. A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e abstração. Dessa forma, não é necessária a comprovação da validade do negócio jurídico que a fundamenta. Contudo, não tendo o título circulado, é possível a análise da causa que deu origem à emissão da nota (causa debendi), como matéria de defesa em embargos à execução. 5 – Embargos à execução. Negócio jurídico subjacente. Ausência de participação da exequente. Ilegitimidade ativa para a execução. Ante a vinculação da nota promissória a um negócio jurídico do qual a parte embargada não participou e não tendo sido sequer deduzida eventual sub-rogação da exequente nos direitos de crédito, falece a ela legitimidade para executar o título. 6 – Honorários advocatícios. Critério da equidade. Tema Repetitivo 1.076. De acordo com a tese firmada no precedente vinculante do STJ, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Ausentes as circunstâncias descritas no precedente vinculante, a verba honorária deve seguir os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. 7 – Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o, 485, inciso VI, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, requerendo que conste na parte dispositiva da sentença o fundamento da extinção do processo executivo e, por consequência, a não condenação em de honorários sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito. Assevera que a diferença de fundamentação interfere diretamente na possibilidade futura do ajuizamento de uma nova ação judicial, uma vez que, extinto sem resolução do mérito, haverá a possibilidade de nova discussão da causa com a parte legítima para tanto e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Subsidiariamente, pugna pela redução proporcional do montante fixado a título de verba honorária. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil e no suscitado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto à interposição fundamentada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024